Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725255-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDO ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: SANDRA MARIA SOUSA RODRIGUES D E S P A C H O Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 48413848), o agravante apresenta tão somente três comprovantes de transação de PIX recebidos em conta bancária de sua titularidade, desacompanhados de qualquer esclarecimento sobre do que se tratam e, principalmente, como tais documentos são capazes de atestar a condição econômico-financeira do postulante. Mostra-se inviável o exame do seu pedido, tendo em vista que tais elementos são insuficientes para demonstrar a ausência de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, notadamente porque comprovantes pontuais de transações bancárias não elucidam o seu histórico recente de movimentações financeiras, o que poderia, ao contrário, ser verificado mediante a integralidade dos extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses. Assim, e em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), intime-se pela derradeira oportunidade o agravante para fazer prova do preenchimento dos pressupostos legais necessários para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a exemplo de extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, cópia dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, declaração de imposto de renda, comprovantes de recebimento de eventual auxílio-emergencial, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador